Tribunal: STF
Processo: RE 1103440
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA IDÊNTICA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO CRECHE. ABONO ASSIDUIDADE. FOLGAS NÃO GOZADAS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (EM PECÚNIA) FÉRIAS GOZADAS. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E DE INSALUBRIDADE. AUXÍLIO QUEBRA DE CAIXA.
    1. A legislação trabalhista, ao utilizar os termos salário e remuneração, diferencia as verbas pagas diretamente pelo empregador daquelas que não são desembolsadas por ele, embora sejam resultado do trabalho realizado pelo empregado, no âmbito da relação contratual. Essa distinção tem o intuito de dar relevo ao caráter salarial das verbas remuneratórias, dessemelhando-as de outras figuras de natureza indenizatória, previdenciária ou tributária, ainda que nominadas como 'salário'.
    2. O fato gerador referido no art. 195, inciso I, da CF/88, na sua redação original, envolve todas as verbas alcançadas pelo empregador, a título de remuneração, ao empregado que lhe presta serviços. Importa, para elucidar a inteligência desse dispositivo, verificar se os pagamentos feitos ao empregado têm natureza salarial, não a denominação da parcela integrante da remuneração.
    3. A alteração introduzida pela Emenda Constitucional nº 20/98 no art. 195, I, da Carta, não acarretou alargamento da base de cálculo antes prevista, em relação aos empregados, visando somente a expressar de forma clara e explícita o conteúdo do conceito de folha de salários.
    4. Não integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias (quota patronal) por não possuírem natureza remuneratória, as parcelas referentes a auxíliocreche.
    5. Não incide Contribuição Previdenciária sobre o abono-assiduidade convertido em pecúnia e sobre folgas não gozadas.
    6. Devida a tributação do valor pago durante a fruição de férias, pois se trata de obrigação decorrente do contrato de trabalho e, assim, possui natureza salarial.
    7. É clara a natureza salarial dos pagamentos feitos a título de adicional noturno, adicional de insalubridade e de periculosidade e adicional de quebra de caixa, haja vista o notório caráter de contraprestação.
    8. Considerando que a própria legislação já afasta a incidência da contribuição previdenciária sobre o auxílio condução, resta evidente a ausência de interesse de agir quanto a esta parcela. 9. A compensação somente poderá ser realizada após o trânsito em julgado, com contribuições da mesma espécie e destinação constitucional. 
    No extraordinário, a contribuinte aponta ofensa aos artigos 7º, incisos XVI e XVII, 93, inciso IX, 195, inciso I, alínea “a”, e inciso II da Constituição Federal. Alega nulidade do acórdão recorrido, sublinhando a negativa de prestação jurisdicional. Sustenta a impossibilidade de ter-se a incidência da contribuição previdenciária sobre participação nos lucros, férias gozadas, auxílio-escolar, auxílio-condução, convênio-saúde, adicionais de insalubridade, periculosidade e noturno e auxílio quebra de caixa, destacando a natureza indenizatória das verbas.
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica. 
     O Supremo, no denominado Plenário Virtual, no exame recurso extraordinário com agravo nº 1.260.750/RJ, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, não reconheceu a repercussão maior do tema relativo à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregado sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o artigo 22, inciso I, da Lei nº 8.212/1991. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário interposto por GUARAPARI COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. 
    4. Publiquem.
Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator